Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-94.2015.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acidentário – Cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria – Impossibilidade, se a aposentaria for concedida a partir de 11/11/1997 – CONTRADIÇÃO – Alegação de que o acórdão proferido está em desacordo com o § 1o do art. 86 da Lei 8.213/91 – Julgado em consonância com o § 2o do referido dispositivo e nos termos do Tema 555 do c. STJ – A contradição para fins de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acidentário – Cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria – Impossibilidade, se a aposentaria for concedida a partir de 11/11/1997 – CONTRADIÇÃO – Alegação de que o acórdão proferido está em desacordo com o § 1o do art. 86 da Lei 8.213/91 – Julgado em consonância com o § 2o do referido dispositivo e nos termos do Tema 555 do c. STJ – A contradição para fins de embargos declaratórios é a contradição interna, da decisão e suas conclusões com os seus próprios fundamentos – Vício não constatado. Embargos rejeitados .